Tribunal: STF
Processo: RE 305622
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988. REVISÃO. SÚMULA 260-TFR. EQUIVALÊNCIA COM
O NÚMERO DE SALÁRIOS-MÍNIMOS DA DATA DA CONCESSÃO. QUESTÃO
DECIDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DO
EXTRAORDINÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.
1.      Incidência da Súmula 260 do extinto Tribunal Federal
de Recursos. Vinculação do reajuste do benefício previdenciário
ao número de salários-mínimos. Matéria decidida pelo Superior
Tribunal de Justiça. Prejudicialidade.
2.      Vinculação do benefício ao salário-mínimo no período
anterior a abril de 1989. ADCT-CF/88, artigo 58. Aplicação do
critério da equivalência salarial aos benefícios mantidos prela
Previdência Social na data da promulgação da Carta Federal, a
partir do sétimo mês da sua vigência até a efetiva implantação
dos Planos de Custeio e Benefício (L. 8.212/91 e 8.213/91).
Recurso extraordinário parcialmente provido para afastar a
vinculação da prestação ao salário-mínimo. Prejuízo à autarquia
federal. Inexistência.
        Agravo regimental a que se nega provimento.